Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 99, § 7o, e 1.021, caput, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator do recurso e não interposto agravo interno pela parte prejudicada, a matéria resta preclusa.
II. Agravo Interno não conhecido.